Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.1 – Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa quando já presentes no processo elementos suficientes para se decidir sobre o mérito da causa. Sem comprovação da imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, é incabível a anulação da sentença.2 – Apelação conhecida e desprovida.
wi